Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos apontam contradição no julgado ao passo que este deixou de se manifestar com relação à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça ao embargado.
3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo, levando-se em consideração tratar-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos da área de assistência social, motivo pelo qual resta caracterizada sua hipossuficiência, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Além do mais, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à parte embargada sob o fundamento de ela ter condições de arcar com as custas processuais, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio.
5. Embargos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo o acórdão guerreado em sua integralidade.